Tribunal: TJPA
Processo: 0810337-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810337-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL BORGES RODRIGUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0810337-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
RAPHAEL BORGES RODRIGUES (VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO – OAB/PA 17.648)

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE BELÉM/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

0024300-93.2018.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PERMANÊNCIA DO AGRAVANTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PREJUDICADO O PROCESSAMENTO DO RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
não conhecer
do agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto
em favor de
RAPHAEL BORGES RODRIGUES
contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA que decretou a permanência do condenado no Sistema Penitenciário Federal pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, nos autos do processo de execução n°
0024300-93.2018.8.14.0401
.

Em razões, o agravante requer a reforma da decisão, afirmando não ter havido, na segunda decisão de renovação da manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal, justificativas atuais ou demonstração de manutenção das razões que ensejaram a transferência de RAPHAEL para este regime de cumprimento de pena:

Trata-se de Incidente de Transferência de RAPHAEL BORGES RODRIGUES incluído, pela segunda vez, no Sistema Penitenciário Federal. Desta vez, o Peticionário foi transferido cautelarmente para a Penitenciária Federal de Mossoró/RN em 09/12/2019.

A primeira vez que o Apenado foi transferido ao Sistema Penitenciário Federal, este fora incluído na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR em 15/10/2014, sendo sua estadia na PFCAT, renovada, ano após ano, até a data de 19/06/2019, tudo sob os mesmos argumentos que atualmente, e, novamente, utilizam-se para pedir a renovação deste Apenado por mais um período de 360 dias no Sistema Penitenciário Federal.

(...) Logo, tudo indica que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 112 da LEP (Lei nº 7.210/84) para que o apenado faça jus à progressão de regime. Tendo em vista que no Sistema Penitenciário Federal são recolhidos apenas, presos que cumprem pena em regime fechado ou presos provisórios reclusos, não há como RAPHAEL permanecer recolhido na Penitenciária Federal de Mossoró e, concomitantemente, progredir de regime para o regime semi-aberto.

(...) Assim sendo, considerando o parecer do Departamento Penitenciário Federal - DEPEN de que RAPHAEL BORGES RODRIGUES não tem mais potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual", tem-se que não subsistem o interesse da segurança pública na custódia federal, prevalece o direito do preso de cumprir pena em estabelecimento prisional próxima à residência de seus familiares.

– Razões de agravo, ID 14849807

Em sede de
pedidos
, requer seja indeferido o pedido de renovação do prazo de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, com o cosequente encaminhamento de RAPHAEL BORGES RODRIGUES ao Sistema Prisional Estadual do Pará.

A 4ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais da Capital ofereceu
Contrarrazões
no ID 14849810 pelo não conhecimento do agravo.

Em 14/12/2022, o
Juízo da Vara de Execuções Penais/RMB
exarou decisão admitindo a renovação da transferência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias (seq. 134.1).

Em 18/01/2023, foi juntada aos autos a decisão da
Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal do Rio Grande do Norte
, que determinou a devolução do apenado ao Estado de origem, haja vista não ter recebido a decisão definitiva do Juízo estadual sobre a permanência no SPF.

(...) Em 27/01/2023, foi anexada aos autos a decisão da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal/RN, reconsiderando a determinação de devolução do interno ao Estado de origem e determinando a autuação do processo de renovação de permanência (seq. 186.1).

Em 08/03/2023, o presente Juízo de Execuções Penais/RMB exarou decisão, declarando ciência acerca da decisão do Juízo Federal de Mossoró/RN e determinando o acautelamento dos autos, já que não é mais o Juízo competente para julgar qualquer tipo de incidente, concluindo com a determinação de ciência às partes, à SEAP e ao Controle de Permanência do SENAPPEN (seq. 202.1).

Insurgindo-se contra a posição do Magistrado a quo, o apenado interpôs Agravo em Execução (seq. 214.1), com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal.

(...) DA INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO EM RELAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. (...) No entanto, observando o conteúdo da decisão do seq. 202.1, nota-se que em nada possui nexo com o Agravo interposto à ela; em verdade, o recurso busca reexaminar a hipótese de devolução do Agravante ao Sistema Penitenciário Paraense, não demonstrando apreço ao fato que a decisão que determinou sua permanência no SPF há muito transitou em julgado, tendo em vista que
essa questão foi decidida em definitivo no dia 14/12/2022
.

A referida
decisão renovando a permanência
do Agravante no SPF foi juntada no seq. 180.1 e, embora a defesa não tenha sido imediatamente intimada sobre este ato decisório, o Agravante foi intimado no dia
13/02/2023, conforme atesta o seq. 192.1. Tendo o prazo de manifestação da defesa decorrido no dia 07/03/2023
, segundo registra a movimentação processual do seq. 201.1.

Após o supracitado prazo ter decorrido, foi exarada a decisão do seq. 202.1, meramente reafirmando a decisão de permanência do interno no SPF e determinando o acautelamento dos autos, de forma que se evidencia que o direito de questionar a decisão de permanência no SPF já restava precluso à época em que o presente recurso de Agravo foi interposto.

(...) Então, a ASI/SEAP também destacou que obteve dados que o Comando Vermelho vem tentando reorganizar a logística para retomar e intensificar ataques contra bases das forças de segurança pública do Estado, de forma que o retorno do Agravante importa situação de risco ao Sistema Penitenciário Paraense, já que é membro de articulações criminosas no Estado.

(...) Em conclusão, o conteúdo da Decisão Agravada é inalterável, em vista de ter realizado juízo valorativo acerca das circunstâncias específicas da execução penal e comportamento do Agravante e comparando-as com a capacidade de custódia do Estado do Pará.

– Contrarrazões, ID 14849810

Em manifestação de ID 15109677, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo:

Como bem observado pelo juízo de origem, a renovação da permanência de reeducando no Sistema Penitenciário Federal, quando esgotado o prazo inicial, é possível quando imperativa sua permanência, como é o caso de líderes de organizações criminosas em locais distantes das áreas por eles dominadas, o que, a vista de todo o contexto evidenciado nos autos, é medida pertinente, o que é legitimado pela Legislação vigente (§ 1º do art. 10 da Lei n. 11.671/2008), verbis:

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. § 1o O período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência.

Se está diante de apenado que fora transferido para a Penitenciária Federal em razão de exercer papel de liderança no movimento carcerário. Ademais, trata-se de preso de alta periculosidade, vinculado à facção criminosa Comando vermelho, sendo que seu retorno a uma unidade prisional do estado poderá acarretar grande prejuízo tanto ao Sistema Penitenciário como, de forma indireta, à sociedade, tendo em vista a probabilidade de fortalecimento do comando do crime organizado.

(...) Assim, não há se falar em falta de fundamentação na decisão de primeiro grau, porquanto a solicitação é legítima e o magistrado originário bem fundamentou os motivos relevantes acima já apontados.

– Parecer, ID 15109677

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analisados os pressupostos de admissibilidade, verifico que prejudicado o conhecimento do recurso.

Registro a integralidade da decisão agravada, juntada na interposição:

DECISÃO

Ciente da
decisão que consta na seq. 186
acerca da RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO INTERNO RAPHAEL BORGES RODRIGUES (INFOPEN 43094) e manutenção no Sistema Penitenciário Federal, fixando o prazo de 1 (um) ano, contado de 24/11/2022, na forma prevista no art. 10, §1º e §4º da Lei nº 11.671/2008, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Desse modo, considerando que este Juízo não é mais competente para julgar qualquer tipo de incidente, sendo a competência do juízo federal, nos termos do art. 4°§1 da lei de n° 11.671/2008, acautelem-se os autos que remanesceram neste Juízo. Dê ciência às partes bem como à SEAP e Controle de Permanência da CGCMP-DEPEN. Após, acautelem-se os autos. Cumpra-se.

– Decisão agravada, ID 14849811
.

O agravante furtou-se a juntar a referida decisão, de “seq. 186”, na qual constam as razões combatidas no agravo.

Sobre o tema, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRECEDENTES.

1. Impossibilidade de análise da fundamentação da prisão preventiva, pois os autos não estão suficientemente instruídos, carecendo de cópia da decisão do juízo da execução que determinou a regressão do regime, peça indispensável para que seja possível verificar a verossimilhança das alegações. Isso porque o rito do habeas corpus - e do recurso ordinário em habeas corpus - pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente (precedentes), o que não ocorreu no caso vertente (HC n. 541.104/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 688.539/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Ante o exposto, em razão da instrução deficiente do recurso,
NÃO CONHEÇO
do agravo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2024